Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (TEMPESTIVIDADE). MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, por não preenchimento de pressuposto objetivo de admissibilidade (tempestividade).
2. Fatos relevantes. (i) A demanda executória versa sobre a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais e imateriais, além de pensão vitalícia à parte autora, em decorrência da falha de prestação de serviços hospitalares; (ii) O agravo de instrumento centra-se também na viabilidade de desconstituição da decisão que teria determinado a implementação de pensionamento, sob a fundamentação de que se trataria de “termo inicial em data futura”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento do agravo de instrumento em razão da alegada tempestividade do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A causa de pedir recursal (aplicação da superpreferência aos eventuais precatórios expedidos) constitui matéria preclusa, porquanto não impugnada a tempo e modo (CPC, art. 1.070).
5. A decisão de deferimento da preferência com relação aos precatórios expedidos foi proferida em novembro de 2023, sendo que nenhum recurso foi interposto à época. Por sua vez, o presente agravo de instrumento teria sido interposto somente em agosto de 2024, com o objetivo de reformar pronunciamento judicial que apenas reitera decisões anteriores, o que impede a reanálise das questões decididas (preclusão temporal e consumativa).
6. E a matéria analisada pelo e. Juízo de origem se limita à observação dos requisitos para concessão da preferência constitucional para recebimento das verbas reparatórias (danos materiais e imateriais), uma vez que não teria sido postulada a imediata implementação da pensão vitalícia, por se tratar de obrigação que se sujeitaria a termo futuro (a partir dos dezesseis anos de idade do credor).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III e 1.070; RITJDFT, art. 87, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1875912, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 3.7.2024.